Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008781-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id.n.º 169040651) interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, em face da decisão monocrática que indeferiu liminar de efeito suspensivo.

A recorrente, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que
não pretende se esquivar de suas obrigações assumidas em contrato, tão somente, tenta fazer valer a forma justa de execução do contrato pactuado entre as partes.

Ressalta que o contrato fora constituído em atendimento às normas da ANS, bem como à Lei n° 9.656/1998. Em assim sendo, que é necessária a observação daquilo que dispõe a legislação específica que trata da matéria.

Que a negativa das sessões de psicoterapia se deu por carência contratual, bem como ausência dos requisitos de urgência de probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência.

Alega para sessões de psicoterapia, a qual possui o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Que a parte agravada, contratou o plano de saúde operado pela agravante em 23 de setembro de 2022 e, dessa forma, quando da solicitação de psicoterapia objeto da presente, o beneficiário estava no período de carência contratual.

Consigna que a compra de carência de outra operadora aproveita o tempo de plano de acordo com a normativa vigente e a aplicação dos parâmetros é de acordo com a normativa vigente de compra de carência de outra operadora. Dessa forma o procedimento solicitado não é de cobertura obrigatória no momento.

Ainda, que considerando o histórico de mudanças de operadoras de plano de saúde até a parte requerente finalmente ser beneficiária da Operadora ré em questão, verifica-se que existência de carência contratual.

Destaca que há limitação das obrigações das operadoras de planos de saúde, que o fato de o direito à saúde ser protegido constitucionalmente não impõe às operadoras de saúde o dever de custear integralmente as necessidades de seus beneficiários de maneira irrestrita.

Que em se tratando de planos de saúde, deve sim prevalecer o contratado entre as partes, principalmente porque, no caso em tela, a imposição de prazos de carência visa exatamente o equilíbrio contratual.

Assim, que ao
negar eventual cobertura, por estrita obediência aos termos do contrato e da Legislação pertinente, a Ré não está afrontando o princípio da dignidade humana, mas sim agindo em conformidade com os limites de sua função social.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC.

Discorre sobre o risco de desiquilíbrio econômico-financeiro.

Ainda, que contratado pela autora não confere cobertura ilimitada, ainda, que a mesma possui total liberdade para escolher o plano ao qual deseja contratar e que atenda suas necessidades, e posteriormente, não assiste razão pleitear no judiciário a cobertura que não escolheu e a realização de procedimentos para os quais não há contraprestação para realização.

Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer o total provimento ao presente Agravo Interno para que o agravo de instrumento seja analisado por órgão colegiado, concedendo efeito ativo ao recurso, bem como o seu provimento.

Requer, por fim, sob pena de nulidade, que todas as publicações a serem procedidas no caso em tela, sejam em nome dos advogados IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE sob o nº 16.470, com endereço profissional situado na Rua Dona Leopoldina, 1150, 7º andar, Centro, Fortaleza/CE, e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob o nº 128.341.

Sem manifestação do Agravado, conforme certidão (id.n.º 17222171).

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Não há qualquer argumento capaz de alterar a decisão agravada.

Os argumentos trazidos pelo agravante estão afettos ao próprio mérito do agravo de instrumento.

Não há mínimo risco de prejuízo à parte ré com a concessão da liminar,
porque se o Agravado sucumbir em última instancia, a Agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados e o juízo pode a qualquer tempo reavaliar a situação.

Por fim, como é sabido, ao mérito do agravo de instrumento é resguardado o aprofundamento das questões, após o contraditório, e não em sede de liminar.

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023